Tribunal: STF
Processo: AI 635087
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
   INCOMPLETA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ÓBICE DA
   SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Não consta dos autos as
   razões do agravo de instrumento, o que impossibilita a exata
   compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.